Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002801-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[D M MORAES MEDICO - CNPJ: 29.922.856/0001-04 (RECORRENTE), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRIDO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS MÉDICOS. OMISSÃO/OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS EM PRIMEIRO GRAU E NÃO CONSIDERADAS NA SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ESCALA DE PLANTÃO ASSINADA POR DIRETORA TÉCNICA HOSPITALAR. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. COBRANÇA DEVIDA. EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 209599188, no R.I. no 1002801-74.2023.8.11.0003.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- contradição na conclusão do julgado
.

A parte Embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- omissão no enfrentamento das provas produzidas
.

A indicar a omissão/contradição justificadora dos embargos, o Embargante indica a ausência de enfrentamento das provas apresentadas.

- Id. 183594139 – p. 1/2 e id. 183594136 - p. 1: Troca de mensagens com o financeiro da Embargada;

- Id. 183594132 - p. 1/ 2: Escala de plantão maio/2019 e e-mail encaminhado pela Diretora Clínica- Luciana Abreu Horta, responsável pela confecção e emissão das escalas de plantão, confirmando a ausência do pagamento referentes aos meses de abril e maio/2019;

- 183594135 – p. 1: Notas Fiscais de prestação de serviço, referente aos dias 16, 18, 23, 25, e 30 do mês de junho/ 2021;

- Id. 183594134 - p. 1: Notas Fiscais de prestação de serviço, referente aos dias 02, 04, 09, e 11 do mês de junho/2021;

- Id. 183594138 - p. 12/13: Escala de Clínica Médica referente aos meses de julho e agosto/ 2021;

- id. 183594138: escalas sob os demais meses.

De fato, revendo a sentença em 1o grau, inexiste completa avaliação da prova apresentada e, por consequência, o acórdão de id. 209599188, resta omisso/contraditório, revelando a necessidade de sua revisão.

- da correção do julgado/acórdão.

Reconhecida a omissão/contradição do julgamento de id. 209599188, passo ao novo julgamento.

- preliminar. - inovação recursal.

A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão, motivo pelo qual, deixo de analisar os documentos apresentados no bojo da peça recursal.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIOS. MULTA. DEVIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RAZOABILIDADE.

1. A inovação de teses jurídicas em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição

2.
Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, art. 435, parágrafo único
(...).”

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido.”

(TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j.

27/7/2023 - DJE: 1/8/2023) Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O juízo ad quem não pode conhecer de fato que, malgrado existente à época da fase de conhecimento sob apreciação do primeiro grau de jurisdição, não foi levantado pela parte antes da prolação da sentença. É que a ordem processual torna defeso a chamada inovação recursal.
2. Apelação não conhecida.”
(TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) Grifei.

Deste modo, documentos apresentados na fase recursal, sem a decida justificativa, serão desconsiderados.

- mérito. - da prestação de serviços médicos.

O Embargante alega ter prestado serviços médicos em plantões realizados entre 2019 e 2021, totalizando 40 (
quarenta
) plantões, ao valor de R$ 650,00 (
seiscentos e cinquenta reais
) cada um.

O juízo de primeiro grau entendeu ser devido o pagamento apenas dos plantões para os quais foram emitidas notas fiscais.

O Embargante apresentou como prova notas fiscais,
prints
de conversas com o Setor Financeiro do Hospital e escalas de plantões, sendo que parte delas está devidamente assinada pela Diretora Técnica do Hospital, Dra. Luciana A. Horta.

Dos documentos apresentados, será considerada válida apenas a escala de plantão de maio/2019, devidamente assinada pela Diretora Técnica do Hospital, Dra. Luciana A. Horta:

·

1/5/2019;

·

3/5/2019;

·

8/5/2019;

·

15/5/2019;

·

17/5/2019;

·

22/5/2019;

·

29/5/2019;

·

31/5/2019.

Inexiste qualquer tipo de comprovação quanto aos plantões realizados em abril/2019.

As escalas de março/2019 e janeiro/2020 não são objeto do pedido inicial e foram apresentadas apenas em sede recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A escala de agosto/2021 não está devidamente assinada pela Diretora Técnica do Hospital, e também inexiste nota fiscal referente aos meses em questão, o que não comprova ter sido elaborada pelo próprio hospital/Diretora.

A Embargada confessa em sede de contestação a realização de 26 (
vinte e seis
) plantões pelo Embargante:

·

Maio/2019 – 8 plantões;

·

Junho/2021 – 9 plantões (alega o pagamento de 8 plantões);

·

Julho/2021 – 9 plantões;

No entanto, a Embargada deixou de apresentar os comprovantes de pagamento dos plantões que alega terem sido pagos. O único comprovante de pagamento apresentado, no id. 183594119, é no valor de R$ 1.950,00 (
mil novecentos e cinquenta reais
) e refere-se a novembro/2020, não fazendo referência a nenhum dos meses discutidos nos autos.

A Embargada se limitou a dizer que não restou comprovada a prestação de serviços, mas não alegou a falta do Embargante aos plantões, nem a modificação ou alteração de escala.

Assim, considerando que a escala é realizada pelo próprio Hospital/Embargado e não houve a apresentação de escala diversa, com alteração ou modificação, presume-se que o médico compareceu ao plantão e prestou os serviços. Portanto, ausente a prova do pagamento, ônus que incumbia à Embargada.

Portanto, tendo em vista a comprovação da realização de 26 (
vinte e seis
) plantões realizados em maio/2019, junho e julho/2021, por meio das notas fiscais e escalas assinadas, é devida a cobrança e o respectivo pagamento do débito.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

- da incidência de juros e correção monetária.

Tratando-se de relação contratual e com obrigação líquida, a aplicação de juros e correção monetária será do inadimplemento.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAGAMENTO COM ATRASO
- JUROS
DE
MORA - TERMO
A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMPRESA DE ECONOMIA MISTA - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 20, § 3o DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte é firme e pacífica quanto à incidência de correção monetária nos pagamentos em atraso, mesmo que não haja previsão contratual. 2. A única exceção é quando o credor, ao receber a parcela devida, mesmo em atraso, dá quitação plena. 3. A simples consignação de recebimento no anverso da fatura não induz à quitação plena.
4.
Juros
de
mora
devidos a partir do vencimento de cada parcela em atraso, nos
termos
do art. 960 do CC, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva e líquida. Inexistência de violação ao art. 1.536, § 2o do CC.
5. Sendo a demandada sociedade de economia mista, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3o do CPC e não no § 4o do mesmo dispositivo e, portanto, deve obedecer os limites mínimo e máximo estabelecidos. 6. Recursos especiais improvidos.”
(STJ – 2a T – Resp. 437203/SP – 2002/0061162-2 – Rel. Min. Eliana Calmon – j. 17/10/2002 – DJE 18/11/2002 – p. 206). Grifei.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de cobrança de dívida líquida e certa, o termo inicial para correção monetária é a data de vencimento do título que a embasa. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 1a T – Resp. no 1.211.707/MS – 2010/0162837-4 – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 08/10/2013). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
sanar a omissão/contradição apontada;
a.2)
anular o acórdão de id. 209599188;
a.3)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.4)
proferir novo julgamento para:
a.4.1)
afastar a possibilidade de inovação recursal;
a.4.2)
no mérito,

reformar a sentença (
id. 183594124
) e conhecer do recurso (
id. 183594126
), dando PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Embargada/Recorrida/Reclamada ao pagamento de 26 (
vinte e seis
) plantões realizados em maio/2019, junho e julho/2021, no valor de R$ 26.000,00 (
vinte e seis mil reais
), a título de dano material, corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a contar dos respectivo inadimplemento;
a.4.3)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024